Tribunal: STM
Processo: 7000562-91.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). REFORMA ACORDÃO. ANULAÇÃO DO PROCESSO A PARTIR DA FASE DO ART. 433 DO CPPM. ACUSADOS CIVIS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. I. O Acórdão não merece reparo quanto à rejeição da preliminar de nulidade da Ação Penal Militar pela não aplicação da fase prevista no art. 433 do CPPM, pois se trata de julgamento monocrático de Acusados civis, nos exatos termos do art. 30, I-B, da Lei de Organização Judiciária Militar da União (LOJMU), que, por essa peculiaridade, torna desnecessária a realização de sessão para sustentação oral. II. Recurso rejeitado. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/02/2024 A
08/02/2024
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000562-
91.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: DIÓGENES XAVIER DE LIMA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGANTE: FRANCISCO JOSÉ MACEDO SOUSA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGANTE: IRENO RODRIGUES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGANTE: REGINALDO PEDRO FÉLIX
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO OPOSTOS PELA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, O ACÓRDÃO RECORRIDO. A
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA ACOLHIA OS
EMBARGOS INFRINGENTES, PARA REFORMAR O ACÓRDÃO RECORRIDO E
ANULAR O PROCESSO A PARTIR DA FASE DO ART. 433 DO CPPM, COM O
FIM DE SER OBSERVADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL PELA INSTÂNCIA
DE ORIGEM, COM A CONSEQUENTE APRESENTAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO
ORAL PELAS PARTES. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA
GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000562-91.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
EMBARGANTE: DIÓGENES XAVIER DE LIMA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGANTE: FRANCISCO JOSÉ MACEDO SOUSA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGANTE: IRENO RODRIGUES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGANTE: REGINALDO PEDRO FÉLIX
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO.
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). REFORMA ACORDÃO.
ANULAÇÃO DO PROCESSO A PARTIR DA FASE DO ART. 433 DO
CPPM.
ACUSADOS
CIVIS.
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
I. O Acórdão não merece reparo quanto à rejeição da preliminar de nulidade da
Ação Penal Militar pela não aplicação da fase prevista no art. 433 do CPPM,
pois se trata de julgamento monocrático de Acusados civis, nos exatos termos
do art. 30, I-B, da Lei de Organização Judiciária Militar da União (LOJMU),
que, por essa peculiaridade, torna desnecessária a realização de sessão para
sustentação oral.
II. Recurso rejeitado. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Excelentíssimo
Senhor Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade
do Extrato da Ata de Julgamento, por maioria, em rejeitar os Embargos de Nulidade e
Infringentes do Julgado opostos pela DPU, para manter, na íntegra, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, o Acórdão recorrido.
Brasília, 5 de fevereiro de 2024.
MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
7000562-91.2023.7.00.0000
40001359483 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 05 de fevereiro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado opostos contra o
Acórdão desta Corte, proferido nos autos da Apelação Criminal nº 7000745-
96.2022.7.00.0000 que, por maioria, negou provimento ao recurso interposto pela Defesa e
manteve, na íntegra, a Sentença proferida pelo Juízo da Auditoria da 10ª Circunscrição
Judiciária Militar, que decidiu não conhecer da preliminar de gratuidade de Justiça suscitada
pela Defesa; e, no mérito, negou provimento aos Apelos defensivos, para condenar os civis
DIÓGENES XAVIER DE LIMA, IRENO RODRIGUES, REGINALDO PEDRO FELIX e
FRANCISCO JOSÉ DE MACEDO SOUSA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incursos
no crime previsto no art. 251, caput, c/c o art. 30, inciso II, ambos do Código Penal Militar.
O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico DJe 99/2023 em 13 de
junho de 2023, a intimação eletrônica foi expedida em 23 de junho de 2023, e o recurso foi
oposto em 12 de julho de 2023 (Apelação Criminal nº 7000745-96.2022.7.00.0000, evento
44, EMBINFNUL1).
A Defensoria Pública da União, inconformada com o Acórdão proferido, opôs
os presentes Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado, a fim de reformar o Acórdão
supramencionado, para que prevaleça o voto divergente da Eminente Ministra Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, no tocante à preliminar de nulidade da APM por
inobservância do art. 433 do Código de Processo Penal Militar, conforme referenciado acima.
Em seu voto, a Ministra Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha consignou que “a
supressão da fase do art. 433 do CPPM causou flagrante prejuízos aos réus, eis que não
houve alteração legislativa restringindo tal fase, assegurada no rito procedimental constante
do CPPM”.
Salientou, ainda, que o julgamento monocrático pelo juiz singular não pode
resultar no afastamento da aludida fase processual, sob pena de restarem cerceados os
princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como de ser violado o princípio da
especialidade.
O Acórdão vergastado restou assim ementado:
APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 433
DO CPPM. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO
CONHECIMENTO. ART. 251, CAPUT; C/C O ARTIGO 30, II, DO CPM. ESTELIONATO.
APELOS DEFENSIVOS. DESPROVIMENTO.
A Lei nº 13.774/2018 trouxe modificações procedimentais que não foram acompanhadas pelo
Código de Processo Penal Militar, dentre elas encontra-se a possibilidade do Juiz Federal da
Justiça Militar deixar de realizar audiência de julgamento sem que haja ofensa aos princípios
do contraditório e da ampla defesa. O entendimento majoritário desta Corte Castrense é o de
que a inobservância do art. 433 do CPPM, quando não causa qualquer prejuízo às Partes, é
incapaz de acarretar nulidade. Preliminar de nulidade rejeitada por maioria.
7000562-91.2023.7.00.0000
40001359483 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Incabível o pleito de benefício da justiça gratuita nesta Justiça especializada em razão do
contido no art. 712 do CPPM. Preliminar não conhecida à unanimidade.
Cometem o delito de estelionato na forma tentada os civis que, mediante ilícito artifício,
tentam fraudar, deliberadamente, a entrega de água, sendo flagrados transportando 03 (três)
Módulos Embarcados de Monitoramento (MEM) dentro de uma mochila ligados à bateria de
uma motocicleta, promovendo, assim, a tentativa de simulação das rotas a eles referentes, a
fim de manter a administração militar em erro, e, destarte, obterem vantagem patrimonial
ilegítima.
Autoria do delito sobejamente configurada. As inquirições dos militares que efetuaram o
flagrante, tanto no APF quanto em Juízo, foram convergentes e destituídas de qualquer dúvida
sobre a responsabilidade dos Apelantes no episódio narrado na Denúncia.
A jurisprudência deste Tribunal é pacífica em reconhecer que a violação dos lacres dos
Módulos Embarcados de Monitoramento configura os requisitos característicos do crime de
estelionato ante a presença do dolo e o meio fraudulento na referida conduta.
O acervo probatório constante dos autos, bem como as diligências realizadas pela autoridade
policial militar comprovaram que os aparelhos mencionados correspondiam aos caminhões
que tinham os Apelantes como responsáveis. Condenação que se impõe.
É inegável o excessivo poder lesivo que delitos como os dos autos causam às populações
carentes, revelando uma maior extensão do dano, justamente porque favorecem a expansão da
triste realidade vivenciada pelas comunidades necessitadas daquela região. A conduta dos
Apelantes atentou contra a Administração Militar, bem como atingiu as populações carentes
do semiárido brasileiro, que necessitam do abastecimento de água para a sua sobrevivência e,
por esse motivo, é indubitável a necessidade de maior reprimenda penal. Nesse sentido, é
justificável a circunstância desfavorável quanto à maior extensão do dano, não só quando há
prejuízo anormal à vítima, mas também quando é atingida a própria sociedade.
Recursos
defensivos
desprovidos.
Unânime.
(Apelação
Criminal
nº
7000745-
96.2022.7.00.0000, evento 33, ACOR1).
Em 14 de setembro de 2023, os presentes Embargos de Nulidade e Infringentes
do Julgado foram admitidos por ter sido verificado que o recurso é tempestivo, na forma do
art. 540 do CPPM; é cabível, ex vi do disposto no art. 124, inciso I, alínea a, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM) e preenche os demais requisitos de
admissibilidade (Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado nº 7000562-
91.2022.7.00.0000, evento 5, DEC1).
Registre-se que quando do julgamento do referido feito, por unanimidade, esta
Corte decidiu não conhecer da preliminar arguida pela Defesa, que pugnou pelo benefício da
gratuidade da justiça em favor dos apelantes DIÓGENES XAVIER DE LIMA, IRENO
RODRIGUES, REGINALDO PEDRO FÉLIX, em face da expressa previsão do art. 712 do
CPPM.
Em seguida, por maioria, rejeitou a preliminar, suscitada pela Ministra Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha (revisora), de nulidade em face da inobservância do art.
433 do CPPM.
No mérito, o Tribunal, por unanimidade, decidiu negar provimento aos apelos
defensivos, mantendo, na íntegra, a Sentença que condenou os civis DIÓGENES XAVIER
DE LIMA, IRENO RODRIGUES, REGINALDO PEDRO FÉLIX e FRANCISCO JOSÉ
7000562-91.2023.7.00.0000
40001359483 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MACEDO SOUSA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incursos no crime previsto no
art. 251, caput, c/c o art. 30, inciso II, ambos do CPM.
Saliente-se que a Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
(Revisora) apresentou Voto Divergente, conforme exposto, no sentido de anular a Ação Penal
Militar nº 7000017-46.2022.7.10.0010, a partir da fase do art. 433 do CPPM, para que fosse
observado o devido processo legal pela instância de origem, com a consequente apresentação
de sustentação oral pelas partes.
Em 6 de junho de 2023, a Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
apresentou sua Declaração de Voto (Apelação Criminal nº 7000745-96.2022.7.00.0000,
evento 30).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Dr. Luciano
Moreira Gorrilhas, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, pugnou pelo conhecimento e pelo
provimento do Recurso em Sentido Estrito (Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado
nº 7000562-91.2023.7.00.0000, evento 9, CONTRAZ1), in verbis:
Observa-se que não houve insurgência das partes em relação à supressão da fase do art. 433
do CPPM, nem mesmo em sede de apelação. Resta cristalino, portanto, que inexiste prejuízo à
defesa, o que obsta a declaração de nulidade da ação penal militar, diante da regra estampada
no art. 499 do diploma processual penal militar.
Desse modo, reiterando nossas vênias à corrente minoritária, entendemos que o acórdão
hostilizado não merece qualquer reparo quanto à rejeição da preliminar de nulidade da Ação
Penal Militar pela não aplicação da fase prevista no art. 433 do CPPM, haja vista tratar-se de
julgamento monocrático de acusados civis, nos termos do art. 30, I-B, da LOJMU, que, por
essa peculiaridade, torna desnecessária a realização de sessão para sustentação oral.
Diante do exposto, opina esta PGJM pela rejeição dos presentes Embargos, mantendo-se
incólume o v. acórdão vergastado.
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os presentes Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado foram admitidos,
pois opostos tempestivamente e presentes os demais requisitos de admissibilidade. No
mérito, devem ser rejeitados.
Da Decisão recorrida, destacam-se os seguintes trechos (Processo nº 7000745-
96.2022.7.00.0000, evento 7, PARECER1):
[...] A jurisprudência deste Tribunal é pacífica em reconhecer que a violação dos lacres dos
Módulos Embarcados de Monitoramento configura os requisitos característicos do crime de
estelionato ante a presença do dolo e o meio fraudulento na referida conduta.
7000562-91.2023.7.00.0000
40001359483 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O acervo probatório constante dos autos, bem como as diligências realizadas pela
autoridade policial militar comprovaram que os aparelhos mencionados correspondiam aos
caminhões que tinham os Apelantes como responsáveis. Condenação que se impõe.
É inegável o excessivo poder lesivo que delitos como os dos autos causam às populações
carentes, revelando uma maior extensão do dano, justamente porque favorecem a expansão da
triste realidade vivenciada pelas comunidades necessitadas daquela região. A conduta dos
Apelantes atentou contra a Administração Militar, bem como atingiu as populações carentes
do semiárido brasileiro, que necessitam do abastecimento de água para a sua sobrevivência e,
por esse motivo, é indubitável a necessidade de maior reprimenda penal. Nesse sentido, é
justificável a circunstância desfavorável quanto à maior extensão do dano, não só quando há
prejuízo anormal à vítima, mas também quando é atingida a própria sociedade. (Grifos
nossos).
Por sua vez, do voto divergente proferido pela Ministra Revisora MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA destaca-se (Processo nº 7000745-
96.2022.7.00.0000, evento 33, DECLARAÇÃO DE VOTO):
Portanto, a versão sustentada pelos acusados na fase instrutória, de que os aparelhos não
funcionavam bem, e que não sabiam ser crime a retirada dos MEM dos caminhões, vai de
encontro ao depoimento das testemunhas que discorreram fidedignamente acerca da dinâmica
dos fatos, restando sobejamente comprovadas as autorias dolosas dos réus.
Dito isso, corroboro a inteireza com o Decisum primevo concernente à condenação dos
agentes, como incursos no delito previsto no art. 251 do CPM, em sua forma tentada, tendo
em vista as provas de autoria e de materialidade, no tocante à não distribuição efetiva da
água potável destinada à população carente do sertão piauiense, com intenção de lucrar com
a inexecução do serviço contratado com a Administração castrense.
[...] Mais uma vez, acertada está a exegese do Magistrado de piso, que, a partir da aplicação
do Direito ao caso concreto, teve a sensibilidade da individualização da pena, tendo como
norte as circunstâncias da tentativa engendrada pelos réus condenados e as provas
apresentadas pelas partes.
In casu, como destacou a Sentença a quo, estão sendo desvirtuadas as Operações Carro Pipa
no interior do país, com especial destaque na fraude contra a Administração Castrense, bem
como em face da população carente, que muito necessita desse precioso bem, para além das
inúmeras falsificações documentais no cadastramento junto ao Exército Brasileiro.
O presente caso é mais uma tentativa de fraudar a entrega da água à população, conforme se
observou das provas que demonstraram a inexecução do serviço prestado à Administração
Militar.
No tocante às súplicas finais consubstanciadas pela DPU em seus Recursos, de
desproporcionalidade na aplicação da pena-base, bem como da inaplicabilidade de
circunstância desfavorável aos réus na primeira fase do cálculo da pena, cumpre salientar a
aplicação irreparável da teoria tridimensional da dosimetria pelo Juízo primevo.
Nessa esteira, partindo da análise da dosimetria aplicada aos agentes pelo Juízo de piso,
melhor sorte não deve ser observada quando da aplicação do sistema trifásico no case.
Destaca-se que a Decisão a quo teve como norte a maior extensão do dano para consagração
da pena-base, uma vez que a vítima, para além da Administração Militar, é a sociedade, em
especial a população do sertão brasileiro, que muito sofre com a escassez de água, bem vital
ao desenvolvimento humano, quer em seus aspectos biológicos, quer sociais, econômicos e
culturais.
7000562-91.2023.7.00.0000
40001359483 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ex positis, voto no sentido de conhecer e de negar provimento aos Recursos da Defensoria
Pública da União, conservando íntegros os alicerces da Sentença a quo pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos.
In casu, infere-se que o Juízo a quo, quando da aplicação do art. 428 do CPPM,
avisou as partes de que não haveria a fase de sustentação oral e julgamento em plenário, haja
vista tratar-se de acusados civis, julgados monocraticamente, nos termos da nova legislação,
portanto deveriam esgotar seus argumentos em alegações escritas.
Destarte, verifica-se que o Juízo atuou com observância à boa-fé objetiva
processual, que, em conformidade com o art. 5º do Código de Processo Civil, incide sobre
todos os sujeitos que atuam no processo.
Observa-se, ainda, que não houve manifestação das partes em relação à
supressão da fase do art. 433 do CPPM em sede de apelação. Portanto, inexiste prejuízo à
defesa, o que obsta a declaração de nulidade da ação penal militar, diante da regra
estabelecida no art. 499 do Código de Processo Penal Militar.
Por conseguinte, o Acórdão vergastado não merece reparo quanto à rejeição da
preliminar de nulidade da Ação Penal Militar pela não aplicação da fase prevista no art. 433
do CPPM, pois se trata de julgamento monocrático de Acusados civis, nos exatos termos do
art. 30, I-B, da Lei de Organização Judiciária Militar da União (LOJMU), que, por essa
peculiaridade, torna desnecessária a realização de sessão para sustentação oral.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os Embargos de Nulidade e
Infringentes do Julgado opostos pela DPU, para manter, na íntegra, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, o Acórdão recorrido.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001359483v2 e do código CRC 0c777d3c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 21/3/2024, às 22:11:30
7000562-91.2023.7.00.0000
40001359483 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000562-91.2023.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: DIÓGENES XAVIER DE LIMA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGANTE: FRANCISCO JOSÉ MACEDO SOUSA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGANTE: IRENO RODRIGUES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGANTE: REGINALDO PEDRO FÉLIX
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Divergi da douta maioria, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Embargos Infringentes opostos contra o Acórdão desta Corte,
proferido nos autos da Apelação Criminal nº 7000745-96.2022.7.00.0000 que, por
unanimidade, decidiu não conhecer da preliminar de gratuidade de Justiça suscitada pela
Defesa; por maioria, rejeitou a preliminar suscitada de nulidade em face da inobservância do
art. 433 do CPPM; e no mérito, negou provimento aos Apelos defensivos, mantendo a
Sentença que condenou os civis DIÓGENES XAVIER DE LIMA, IRENO RODRIGUES,
REGINALDO PEDRO FELIX e FRANCISCO JOSÉ DE MACEDO SOUSA à pena de 1
(um) ano de reclusão, como incursos no crime previsto no art. 251, caput, c/c o art. 30, inciso
II, ambos do Código Penal Militar.
Em 12/7/2023, a Defensoria Pública da União, inconformada com o Acórdão
proferido, opôs os presentes Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado, a fim de fazer
prevalecer o voto divergente por mim proferido, no tocante à preliminar de nulidade da APM,
por inobservância do art. 433 do Código de Processo Penal Militar.
Tenho defendido que o magistrado, ao suprimir etapa essencial ao julgamento
da demanda, qual seja, a realização de sustentação oral na forma do art. 433 do CPPM,
macula de ilegalidade o feito.
Imperioso reforçar que a legislação adjetiva castrense não alberga em nenhum
de seus dispositivos a possibilidade de flexibilização da lex ora renegada.
Ora, a Lei Adjetiva Castrense prevê duas possibilidades de manifestações pelas
partes, a saber: as alegações escritas e as orais. Não se trata de uma coisa ou de outra. É
nessas ocasiões que o Parquet ratificará a exordial acusatória e pleiteará a condenação ou, ao
revés, pugnará pela absolvição com base nas provas produzidas em Juízo. Igualmente, a
Defesa utilizar-se-á dessas oportunidades para a adoção da melhor estratégia jurídica, indo ao
encontro dos interesses do agente.
7000562-91.2023.7.00.0000
40001358227 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Daí que o simples deslocamento da competência do Juízo – do Colegiado para o
singular – não conduz à supressão de fase imprescindível à concretude dos princípios do
contraditório e da ampla defesa, sob pena de cerceamento de tais direitos fundamentais e de
violação também ao princípio da especialidade (art. 1º do CPPM).
Conquanto se deva buscar uma maior economia processual, com a produção da
menor quantidade de atos processuais possíveis, isso não pode refletir em indevidos atropelos
processuais. Na lição de Nestor Távora e de Rosmar Rodrigues1:
“(...) a celeridade a desbravar os matizes arcaicos da persecução penal deve exigir do
legislador ordinário um enfrentamento racional e equilibrado da estrutura procedimental,
eliminando-se expedientes de cunho meramente procrastinatório, mas jamais se distanciando
das garantias fundamentais do processo ético e provido de ferramentas que tragam segurança
ao imputado. A celeridade não pode se afastar da qualidade na prestação jurisdicional, afinal,
a reflexão é salutar e necessária à justa composição dos conflitos”.
Deve ser afastada, portanto, uma aplicação isolada dos princípios da celeridade
e da duração razoável do processo, porquanto o que se almeja é frear a procrastinação
indeterminada e desarrazoada, ora servindo de impunidade ao criminoso, ora taxando-lhe
uma persecução estigmatizadora, sem se olvidar, ainda, de que tais postulados também
pertencem à vítima. Tal duração razoável, contudo, necessariamente demanda uma reflexão
equilibrada pelas partes processuais e, principalmente, pelo magistrado.
Nesse contexto, com o escopo de evitarem-se práticas atentatórias ao
democratismo, nomeadamente, na seara processual penal, a Constituição Federal assegura o
princípio da razoável duração do processo, insculpido no inciso LXXVIII do art. 5°: “a
todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo
e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.” O dispositivo objetiva proteger,
em especial, o jurisdicionado de dilações processuais indevidas. Até por isso, Daniel Amorim
Assumpção Neves2 leciona:
“(...) que a celeridade nem sempre é possível, como também nem sempre é saudável para a
qualidade da prestação jurisdicional. Não se deve confundir duração razoável do processo
com celeridade do procedimento. O legislador não pode sacrificar direitos fundamentais das
partes visando somente a obtenção de celeridade processual, sob pena de criar situações
ilegais e extremamente injustas. (...) Essa preocupação com a demora excessiva do processo é
excelente, desde que se note que, a depender do caso concreto, a celeridade prejudicará
direitos fundamentais das partes, bem como poderá sacrificar a qualidade do resultado da
prestação jurisdicional (...).”. (Grifo nosso.).

Com efeito, o conceito atual de Estado Democrático de Direito estabelece
institutos jurídicos aptos a assegurar o due process of law. Salutar que o poder estatal,
nomeadamente no exercício do múnus judicial, observe e faça observar as garantias
conferidas aos cidadãos, já que atentar contra elas vicia os atos e as decisões prolatadas,
devendo ser banidas condutas intervencionistas tendentes a paralisar ou a restringir o alcance
de suas disposições.
7000562-91.2023.7.00.0000
40001358227 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso sub examine, não há dúvidas de que a supressão das razões orais
causou flagrante prejuízo, eis que, nos termos do enunciado sumular nº 523 do STF, “No
processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o
anulará se houver prova de prejuízo para o réu” (Grifo nosso).
Assim é que o postulado do devido processo legal demanda necessariamente
um processo tipificado em lei, sem a supressão ou desvirtuamento de atos processuais
imprescindíveis, como é o das alegações orais no processo penal militar.
Ad argumentandum tantum, veja-se que, mesmo na órbita processual comum, o
oferecimento das alegações finais na forma oral tem primazia sobre a forma escrita, que tão
somente poderá ocorrer nos casos complexos ou presente o litisconsórcio passivo
multitudinário.
Nesse sentido, leiam-se os pertinentes dispositivos do Código de Processo
Penal, que, aliás, foram objeto de reforma pela Lei nº 11.719/2008, in verbis:
Art. 403. Não havendo requerimento de diligências, ou sendo indeferido, serão oferecidas
alegações finais orais por 20 (vinte) minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa,
prorrogáveis por mais 10 (dez), proferindo o juiz, a seguir, sentença. (Redação dada pela Lei
nº 11.719, de 2008).
§ 1º Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um será
individual. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).
§ 2º Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação desse, serão concedidos 10
(dez) minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa. (Incluído
pela Lei nº 11.719, de 2008).
§ 3º O juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder
às partes o prazo de 5 (cinco) dias sucessivamente para a apresentação de memoriais. Nesse
caso, terá o prazo de 10 (dez) dias para proferir a sentença. (Incluído pela Lei nº 11.719, de
2008). (Grifos nossos).

O legislador ordinário, portanto, ao atualizar o Diploma Adjetivo,
expressamente atribuiu preferência às alegações orais, excepcionando essa forma nos casos
acima mencionados, os quais sequer se assemelham à presente hipótese em julgamento.
Pelo exposto, votei no sentido de conhecer e de acolher os Embargos
Infringentes, para reformar o Acórdão recorrido e anular o processo a partir da fase do art.
433 do CPPM, com o fim de ser observado o devido processo legal pela instância de origem,
com a consequente apresentação de sustentação oral pelas partes.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001358227v10 e do código CRC 2dda6f6f.
7000562-91.2023.7.00.0000
40001358227 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 15/3/2024, às 21:18:52
1. TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 10. ed. Editora JusPodivm:
Salvador, 2015, p. 67.
2. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8ª Edição. Salvador. Ed. JusPodivm. 2016.
pp. 142/143.
7000562-91.2023.7.00.0000
40001358227 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR